Tribunal: TJDFT
Processo: 0729983-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729983-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA. contra a decisão ID origem 162168012, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711790-56.2023.8.07.0003, movida pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado. Na origem, a ora agravante, uma das executadas, requereu, por meio da Defensoria Pública, a concessão da gratuidade da justiça (ID origem 159182700). O Juízo de 1o Grau proferiu a decisão abaixo transcrita (ID origem 160334927): [...] Quanto ao pedido de concessão dos benefício da justiça gratuita à devedora WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA, saliento que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) representa tão somente o meio que empresas possuem para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional. Assim, o que poderia comprovar de forma inequívoca a precariedade da situação financeira da pessoa jurídica a fim de verificar a situação de hipossuficiência seria o balanço patrimonial e/ou financeiro. [...] Ante o exposto, fica a parte autora intimada a comprovar a sua situação de hipossuficiência. Prazo: 15 dias, devendo ser observada a dobra legal para a Defensoria Pública, sob pena de indeferimento do pedido. A ora agravante, então, anexou aos autos “demonstrativo de faturamento e compras” (ID origem 160602477). Na decisão recorrida, o Juízo indeferiu o benefício, nos seguintes termos: O executado WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Juntou demonstrativo de faturamento (ID 1606024477) relativo aos anos de 2022 e 2023. O documento apresentado demonstra que a pessoa jurídica possui faturamento acumulado de R$ 42.323,60 nos últimos meses, sendo que não há indicação de que existem dívidas que comprometam todo o faturamento a ponto de não ser possível arcar com as despesas processuais. Logo, a situação de hipossuficiência não ficou comprovada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para WE4DO SOLUCOES GLOBAIS E INFORMATICA LTDA. [...] Nas razões recursais, a agravante defende que, de acordo com a Constituição Federal – CF e nos arts. 2o e 4o da Lei n. 1.60/1950, basta à parte afirmar a hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade. Afirma que possui despesas em seu nome que ultrapassam o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), bem como dívidas referentes a impostos atrasados, cheque especial, cartão de crédito e empréstimos. Alega que anexou aos autos recursais documentação para comprovar a sua hipossuficiência. Faz referência ao AgInt no AREsp n. 2.241.762/RS e à Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão, uma vez que não tem condições de pagar as custas processuais, o que a impossibilita de acessar o Judiciário. Por fim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestado o indeferimento da gratuidade na origem; e, b) no mérito, a concessão da gratuidade da justiça. Preparo dispensado, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que os documentos anexados a este Agravo não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem e não se enquadram no conceito de “documento novo” previsto no art. 435 do CPC, porquanto poderiam ter sido produzidos e anexados aos autos de 1o Grau. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de IDs 49338945, 49338946 e 49338947. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, a agravante requereu a suspensão do indeferimento da gratuidade, circunstância que indica que, em sede liminar, pretende o seu deferimento. Ocorre que essa pretensão revela pedido de tutela antecipada, uma vez que objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final quando do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. Como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, de acordo com a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova se aplica às entidades com e sem fins lucrativos. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, utilizo os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, consoante sugestão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF na Nota Técnica n. 11/2023[2]. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). Pois bem, no caso em apreço, verifiquei que a agravante anexou aos autos de origem, com o fim de obter a gratuidade da justiça, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário 2022 e respectivo recibo de entrega (ID origem 159182702 - Pág. 31 a 35), bem como demonstrativo contábil de faturamento e compras relativo ao período de maio de 2022 a abril de 2023 (ID origem 160602477). A partir da citada documentação, é possível extrair que a agravante opta pelo regime tributário do SIMPLES Nacional e que, no período de 1 (um) ano, obteve o faturamento de R$ 42.323,60 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos). Ademais, nas razões recursais, a própria agravante afirma possuir fins lucrativos (ID 49338942 - Pág. 3). E, embora não tenha localizado, nos autos de origem, os atos constitutivos da agravante, verifiquei, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal para emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral[3], que se trata de sociedade empresária limitada cuja atividade econômica principal é a “reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos”. Ocorre que, apesar de a agravante optar pelo SIMPLES, não se sabe se é microempresa; além disso, não anexou aos autos provas de seus débitos, a fim de que seja possível deduzi-los do faturamento e constatar se resulta valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, requisito indispensável à análise da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica com fins lucrativos, segundo a Resolução n. 271/2023 – CSDPDF. Outrossim, para além dos critérios previstos na citada Resolução, analisando os documentos anexados aos autos de origem com o intuito de atestar a dificuldade financeira da agravante, tenho que aparenta não ter se desincumbido do ônus de comprová-la. Nesse sentido, a submissão ao SIMPLES Nacional e o faturamento anual no valor de R$ 42.323,60 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) não constituem elementos suficientes para que se conclua pela sua hipossuficiência econômica. Ademais, destaco os módicos valores das custas cobradas neste eg. Tribunal de Justiça o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os menores valores de custas iniciais e taxas judiciárias máximas[4]. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Por essa razão, não vislumbro a probabilidade do direito. O perigo da demora, a seu turno, tampouco está configurado. Isso porque, embora a agravante tenha alegado que não possui condições de adimplir as custas processuais e que o indeferimento da gratuidade obsta o seu acesso à justiça, verifiquei que, na decisão recorrida, não foi imposto à ora agravante o pagamento de qualquer valor como condição para o prosseguimento do feito executivo ou para o exercício de sua defesa. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento colegiado a ser realizado pela eg. 2a Turma Cível. E, diante dos fundamentos acima expostos, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, observada a contagem dobrada (art. 186, CPC), sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023. [3] Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acesso em: 01 ago. 2023. [4] BRASIL. Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 2023, p. 16. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/diagnosticos-custas-processuais-praticadas-tribunais-v2-2023-04-03.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023.